Tribunal: TJDFT
Processo: 0737164-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIROS. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL MEDIANTE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão do cumprimento de sentença movido pela agravada.
2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão.
3. Se os documentos carreados aos autos não são suficientes à demonstração da plausibilidade ou a verossimilhança do direito vindicado, reclamando dilação probatória, não há como acolher a pretensão recursal.
4. Considerando que o crédito perseguido pela agravada foi constituído com garantia hipotecária, a suspensão do cumprimento de sentença – e, por consequência, dos atos preparatórios à expropriação – somente seria possível se demonstrada, mesmo em grau de verossimilhança, a quitação da dívida pelo agravante, afinal, este afirma ter adquirido os bens dados em garantia mediante assunção daquela obrigação. A necessidade de cotejo das contas defendidas por cada uma das partes e de apuração do valor efetivamente devido afasta o embargante da tutela provisória pretendida, pois reclama instrução probatória e torna necessária a cognição exauriente.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.